Tribunal: TJPA
Processo: 0819458-80.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819458-80.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALUIZIO GUILHERME SACRAMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO À APELAÇÃO E DEU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
PENSÃO POR MORTE.
ALEGAÇÃO DO I
GEPREV DE NÃO
COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO, DA CONDIÇÃO DE MAIOR INCAPAZ E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA À ÉPOCA DO ÓBITO DA EX- SEGURADA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE INCAPAZ
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. ÔNUS QUE CABIA AO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, II DO CPC.

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
A decisão monocrática recorrida manteve a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte ao agravado, desde a data do óbito de sua genitora,
Dina Sacramento Sousa, falecida em 14/06/2017 (Id.
3991520 - Pág. 13),
reformando a sentença apenas para adequar juros e correção monetária ao tema 905 do STJ.

2- No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que prevê dentre os
dependentes dos segurados, para fins previdenciários, o filho maior incapaz, prevendo, ainda, que a dependência econômica de referido dependente é presumida.

3-
O Agravante alega a
não comprovação da condição de maior incapaz e a dependência econômica à época do óbito da ex-segurada
, contudo, a tese não prospera, considerando a presunção legal disposta na norma estadual, bem como, a existência de
certidão de nascimento do Agravado, em que consta em “Observações e Avaliações” que sua genitora, já falecida, era quem exercia a qualidade de curadora (Id. 3991520 - Pág. 4), qualidade reconhecida anteriormente ao óbito.

4-
O agravado é filho da ex-segurada, apresentando a condição de maior incapaz, diagnosticada com doença mental irreversível, classificada na CID-10 F71.1, desde 21.07.1961, conforme Laudo Médico Pericial nº 6806283 (Id.
3991520 - Pág. 6
). Incapacidade essa, reconhecida judicialmente, estando atualmente sob curatela, consoante se depreende dos documentos de Id.
3991519 - Pág.1 e Id. 3991520 – Pág.4
.

5- Os filhos maiores e incapazes são presumidamente dependentes, não havendo nenhuma prova em contrário para a esse respeito. Logo, evidente o implemento dos requisitos para fazer jus à pensão por morte, conforme previsão do art.172 da Lei Estadual º 5.810/94.

6- O Agravado se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao Agravante comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

7- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.
Agravo de Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0819458-80.2017.8.14.0301

-
PJE
), interposto pelo
INSTITUTO
DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

contra
ALUIZIO GUILHERME SACRAMENTO SOUSA, diante de decisão monocrática de minha relatoria,
nos autos da
Ação Ordinária para concessão do benefício de pensão por morte com pedido de tutela de urgência
ajuizada
pelo Agravado, representado por sua curadora ANA CACILDA SACRAMENTO SOUSA.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR A SENTENÇA, quanto aos consectários legais, bem como, para determinar que a pensão é devida desde a data do óbito da segurada
, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo mantida nos demais termos. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. P.R.I. Belém,
” – grifo nosso

Em razões recursais, o IGEPREV aduz, em síntese, a ausência do direito à pensão previdenciária, ante a não comprovação pelo Autor, ora Agravado, da sua condição de filho maior invalido e da dependência econômica à época do óbito da segurada
.

Discorre sobre o princípio da legalidade e a impossibilidade de o julgador atuar como legislador positivo, bem como, sobre o princípio da separação dos poderes, concluindo que a Administração e o Judiciário devem obediência às normas previdenciárias, pelo que o julgamento do feito deverá culminar com a declaração de improcedência do pedido.

Sustenta que a condenação ao período retroativo à data do óbito da genitora do Agravado ocorreu de forma equivocada, pois, segundo suas afirmações, os efeitos financeiros das pensões solicitadas 180 dias após a data do falecimento do segurado ocorrerão a partir do requerimento do benefício, conforme disposição do art.29-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Menciona que o Agravado não solicitou administrativamente o pagamento da pensão por morte, razão pela qual, ante a inexistência do referido requerimento, ele faz jus ao recebimento do benefício a contar da data do ajuizamento da demanda, ocorrida em 07.08.2017 e, não da data do óbito da ex-segurada (14.06.2021).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, r
equer a reforma da sentença para que os valores retroativos sejam considerados a partir do ajuizamento da lide (07.08.2017) e não da data do óbito da ex-segurada (14.06.2021).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazoes ao Agravo Interno, conforme Id.
6923602 - Pág. 1
.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar o direito do Agravado à percepção da pensão por morte decorrente do óbito de Dina Sacramento Sousa, falecida em 14/06/2017 (Id.
3991520 - Pág. 13)
e, subsidiariamente, se a pensão por morte será devida apenas da data do ajuizamento da ação, como pretendido pelo agravante.

No âmbito estadual, a pensão por morte está prevista na Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

(...) grifo nosso

A seu turno, o Agravante alega a
não comprovação pelo Autor, ora Agravado, da sua condição de maior incapaz e da dependência econômica à época do óbito da ex-segurada
, o ônus de provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor pertence ao Agravante.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, a segurada, ex-servidora pública do Estado do Pará (Id.
3991528 - Pág. 41
) –
Dina Sacramento Sousa - faleceu em 14.06.2017, conforme cópia da Certidão de Óbito de Id.
3991520 - Pág. 13
.

A legislação em vigor a época, era a
Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que estabelece:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III -
filhos maiores inválidos
, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...] – grifo nosso

O agravado é filho da ex-segurada, apresentando a condição de maior incapaz, diagnosticada com doença mental irreversível, classificada na CID-10 F71.1, desde 21.07.1961, conforme Laudo Médico Pericial nº 6806283 (Id.
3991520 - Pág. 6
). Incapacidade essa, reconhecida judicialmente, estando atualmente sob curatela, consoante se depreende dos documentos de
Id.
3991519 - Pág.1 e Id. 3991520 - Pág.4
.

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, os filhos maiores e incapazes são presumidamente dependentes, não havendo nenhuma prova em contrário para a esse respeito. Logo, evidente o implemento dos requisitos para fazer jus à pensão por morte, conforme previsão do art.172 da Lei Estadual º 5.810/94:

Art. 172 - Os planos de Previdência Social atenderão, nos termos da legislação pertinente:

I - à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluindo os resultantes de acidentes de trabalho, velhice e reclusão;

II -
à pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge e dependente.
– grifo nosso

No que diz respeito a insurgência, subsidiária do Agravante quanto ao termo a quo para o início do pagamento do benefício, diante do contexto do caso dos autos, incidem as disposições do art.3º, inciso II do Código Civil, redação em vigor à época dos fatos, bem como o art.198 do mencionado diploma legal

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I -
contra os incapazes de que trata o
art. 3 o

;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.

Como o agravado se enquadrava, à época dos fatos, na disposição contida no inciso II do art.3º, sendo considerado absolutamente incapaz, contra ele não poderia correr a prescrição, por expressa disposição do inciso I do art.198 do Código Civil.

Neste sentido confira-se os precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE.
PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO.
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo. 2.
Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida
(AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014). 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1485140 PE 2014/0252869-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INCAPAZ. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRAZO. INTERRUPÇÃO
. 1.
O prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive interditados, ainda que submetidos à curatela
. 2. Assim, afastada a prescrição quanto à recorrente absolutamente incapaz, os autos devem retornar à instância de origem para que examine o recurso de apelação como entender de direito, inclusive quanto à repercussão desse ponto sobre o quantum indenizatório devido. 3. Recurso especial a que se dá provimento.(STJ - REsp: 1684125 SP 2017/0176055-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018).

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO GENITOR
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À RELATIVIZAÇÃO DA INCAPACIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR. 1.
Em se tratando de menor absolutamente incapaz à época do falecimento do pai, milita em seu favor cláusula impeditiva da prescrição (art. 198, I, do CC).
2. Nesse contexto, correta se revela a exegese de que será concedida a pensão por morte, retroativamente à data do óbito do instituidor do benefício, independentemente de o requerimento do benefício ter sido realizado após os trinta dias seguintes à data do falecimento de seu genitor. Precedente: (REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/09/2014). 3. Conforme destacado na decisão agravada, "contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado". 4.Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1572391 SP 2015/0299027-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS.
INCAPAZ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
. 1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida independente, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do referido dispositivo) ou idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família. 2.
Embora a redação do art. 3º do Código Civil tenha sido alterada pela Lei 13.146/2015 ("Estatuto da Pessoa com Deficiência"), para definir como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos, e o inciso I do art. 198 do Código Civil disponha que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º, a vulnerabilidade do indivíduo portador de deficiência psíquica ou intelectual não pode jamais ser desconsiderada pelo ordenamento jurídico, ou seja, o Direito não pode fechar os olhos à falta de determinação de alguns indivíduos e tratá-los como se tivessem plena capacidade de interagir em sociedade em condições de igualdade. Assim, uma interpretação constitucional do texto do Estatuto deve colocar a salvo de qualquer prejudicialidade o portador de deficiência psíquica ou intelectual que, de fato, não disponha de discernimento, sob pena de ferir de morte o pressuposto de igualdade nele previsto, dando o mesmo tratamento para os desiguais.
3. Sob pena de inconstitucionalidade, o "Estatuto da Pessoa com Deficiência" deve ser lido sistemicamente enquanto norma protetiva. As pessoas com deficiência que tem discernimento para a prática de atos da vida civil não devem mais ser tratados como incapazes, estando, inclusive, aptos para ingressar no mercado de trabalho, casar etc. Os portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil persistem sendo considerados incapazes, sobretudo no que concerne à manutenção e indisponibilidade (imprescritibilidade) dos seus direitos. 4. In casu, tendo restado comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial. 5. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo. (TRF-4 - AC: 50025463020164047211 SC 5002546-30.2016.4.04.7211, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). – grifo nosso

Com efeito, na condição de maior incapaz, a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

No mesmo sentido já decidiu a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. IGEPREV.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE PENSÃO POR MORTE
. FATOS GERADORES DISTINTOS. DIREITO À PERCEPÇÃO. PLEITO REQUERIDO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV. O RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELA MORTE DO GENITOR, CUJO PAGAMENTO É REALIZADO PELO INSS, NÃO AFASTA O DIREITO PLEITEADO PELO APELADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. NÃO CORRE CONTRA O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 12 de novembro de 2018.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator ( TJPA. 1139497, 1139497, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-12-09). – grifo nosso

A decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência do STJ e com o entendimento deste Tribunal em casos análogos, não havendo razões
para modificação da decisão recorrida, especialmente quando se observa que o
Agravado se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão agravada
em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023